Tribunal: STF
Processo: RE 905747
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajustes previstos em legislação local (leis 331/2002 e 339/2002 do estado de Roraima). 3. Natureza jurídica de revisão geral anual. Necessidade de análise da legislação local. Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.